Tribunal: TJPA
Processo: 0001725-15.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001725-15.2018.8.14.0006

APELANTE: VITOR DA SILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSUMAÇÃO DO CRIME CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput e §2º, I e II, c/c art. 71, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há margem para reduzir a pena-base; (ii) analisar se o crime deve ser reconhecido na forma tentada, com aplicação da fração de diminuição no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual inexiste interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

4. Não há que se falar em reconhecimento da tentativa, pois restou amplamente demonstrada a consumação do delito de roubo, uma vez que as vítimas, sob grave ameaça exercida com arma de fogo, entregaram seus pertences, os quais somente foram recuperados posteriormente em delegacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a pretensão recursal de redução da basilar já fixada no mínimo legal, diante da manifesta ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a posterior recuperação dos objetos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71, 157, caput e §2º, I e II; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Sexta Turma, j. 18.8.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso em nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Vitor da Silva de Lima apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, §2º, I e II, c/c art. 71 do CP (ID 17770350).

O apelante requer a reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal. Além disso, pugna pelo reconhecimento da tentativa, com fixação do redutor no patamar máximo. (ID 17770371).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17770376), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19801206).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial do recurso
.

No ponto, saliento que inexiste margem para a reforma da pena-base, porquanto o juízo sentenciante fixou a reprimenda no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, abstendo-se de valorar negativamente qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP (ID 17770350, pág. 7) . À vista disso, mostra-se inviável o conhecimento do recurso sob o ângulo pretendido, ante a manifesta ausência de interesse recursal, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

No mérito
, não há espaço para o reconhecimento da tentativa na fração máxima de 2/3.

A esse respeito, verifica-se que as duas vítimas confirmaram em juízo que, após terem sido ameaçadas com uma arma de fogo, entregaram seus bens, tendo-os recuperados somente na delegacia, conforme trecho consignado na sentença:

VÍTIMA ANDRÉ ROSÁRIO NASCIMENTO:

“(...) disse que estava a caminho de seu trabalho, de manhã, quando Idaylson saiu do veículo com uma arma e o mandou entregar a mochila com seus pertences; que o mandou levantar a blusa; que sua colega teve sua bolsa com celular subtraídos; que na mochila havia uniforme, crachá, quarenta reais e dois celulares; que viu no carro Idaylson e outro, que seria Vitor; que Vitor era o condutor do veículo; que o depoente entregou seus pertences; que sua colega presenciou o roubo; que a janela do veículo estava baixa; que os policiais o identificaram através de seu crachá; que telefonaram para seu trabalho e o depoente foi até a delegacia e recuperou todos os seus pertences; que sua colega também recuperou todos os pertences [...]”.

VÍTIMA ANDREA CRISTINA DOS SANTOS BORGES:

“(...) disse que estava a caminho e seu trabalho quando parou um carro perto da depoente e um homem desceu e pediu seu celular, mas com não tinha, levaram sua bolsa; que quem desceu estava no banco do de trás do carro; que viu os três na delegacia, mas no momento do roubo só viu o baixinho que saiu do carro; que o que desceu do carro estava com uma arma de fogo; que em sua bolsa havia dinheiro e objetos pessoais; que depois ele fugiram; que sua cunhada viu o carro passar; que recebeu telefonema da delegacia no dia seguinte de que haviam recuperado sua bolsa; que telefonaram para seu trabalho por causa de seu crachá; que reconheceu na delegacia a pessoa que desceu do carro; que esse que reconheceu é branco e baixo, que estava atrás e desceu para cometer o roubo; que viu os outros na delegacia, sendo um moreno e uma menina; que recuperou somente sua bolsa e crachá; que foi à delegacia no dia seguinte ao roubo; e que o carro também estava lá” (ID 17770350).

Como se vê, tais elementos, aliados às outras declarações colhidos durante a instrução processual, confirmam a consumação do crime de roubo, não havendo margem para o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada.

Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 582, afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica. No caso em tela, o apelante exerceu domínio sobre os bens das vítimas, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Além disso, importa destacar que a recuperação dos bens pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo. Segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua posterior restituição, como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025